Tribunal: TJMT
Processo: 1054112-92.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054112-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO ALVES DE ARRUDA - CPF: 078.242.341-85 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT– PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) -
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO
CONFIGURADO –
NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – FICHA DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE -
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO -
SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).

Suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por VICTOR HUGO ALVES DE ARRUDA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso, custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 82, §§ 2º e

8º, do CPC.

A seguradora apelante
alega inexistência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo. Aduz ausência de nexo causal visto que as informações do Boletim de Ocorrência são imprestáveis para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão de sua unilateralidade. Afirma inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT, pois o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro. Entende que o ônus sucumbencial deve ser invertido. Assevera que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2º, do CPC, ao arbitrar os honorários advocatícios conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos pelas razões aludidas, a inversão do ônus sucumbencial e ou arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 141814257).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante deseja a reforma do
decisum
por considerar que houve equívoco do juízo singular ao não reconhecer inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo. A razão, porém, não a assiste.

O STF estabeleceu uma formula de transição quanto à exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação. Determinou que nas ações ajuizadas até à conclusão do julgamento (03.09.2014 - RE 631240RG/MG), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que é exigível, deverá ser observado que,

caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar na extinção do feito, caso já se tenha apresentado contestação de mérito, caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Ainda mais, em continuidade, também assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

Ressai dos autos que a seguradora apelante apresentou contestação do mérito (Num. 141814225). Descabe, portanto, a extinção do feito por ausência de prévio requerimento administrativo.

A seguradora apelante alega ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que não foram colacionadas ao feito provas convincentes de que a lesão noticiada nos autos, decorreu de acidente de trânsito visto que o Boletim de Ocorrência é imprestável para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão de sua unilateralidade, sem outros documentos que estabeleçam nexo de causalidade entre o acidente e as lesões (Num. 141814254 – pág. 05/06). Porém, a razão também aqui não a socorre.

Importante salientar que a finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, porém, não
é o único instrumento para a demonstração do fato. P
ara que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Ademais, repise-se, o autor, ora apelado, carreou aos autos Boletim
Ocorrência (Num. 141814220). Acostados ao feito, Ficha de Atendimento de Emergência, Histórico Clínico (Num. 141814209) e Laudo Pericial Judicial (Num. 141814248).

Saliente-se que é suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada se originou de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

A seguradora apelante, em suas razões, defende que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Ademais, o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º do CPC, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

É importante anotar que o juízo singular, ao arbitrar os honorários sucumbenciais, o fez dentro dos princípios da quantidade e qualidade do trabalho do causídico, sem ofender o princípio da razoabilidade.

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

A seguradora apelante, em sua irresignação, também se entende prejudicada, ao argumento de que o requerente, ora apelado, foi vencido em maior parte de suas pretensões e, portanto, deveria suportar o ônus sucumbencial em sua totalidade (Num. 141814254 – pág. 11/12).

Ressai dos autos que a parte autora, ora apelada, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. O apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade da citação dos dispositivos usados pelo órgão colegiado. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC
)
.

Diante do exposto, reformo a sentença singular apenas para distribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 05% (cinco por cento) para a parte autora e 95% (noventa e cinco por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC em relação à parte autora/apelada. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022